Tribunal: TJSP
Processo: 1027276-12.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Ausência. Pretensão meramente infringente de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração REJEITADOS.